Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva aventada em Embargos à Execução e extinguiu sem resolução do mérito a Execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a embargante, ora apelada, é parte legítima para integrar o feito executivo principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso dos autos se trata de Dívida Ativa de natureza não tributária, oriunda de Auto de Infração Ambiental.
4. A Lei Distrital no 41, de 13 de setembro de 1989, a fim de assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório, estabelece que o infrator será notificado para ciência da infração pessoalmente, por via postal ou por edital, se em local incerto ou não sabido, a fim de que possa eventualmente oferecer defesa no bojo do processo administrativo.
5. Da fotografia do local da infração, observa-se que se trata de um terreno baldio, que não possui qualquer tipo de construção destinada a moradia. Evidente, portanto, que o local não se destinava à moradia da embargante. A mera entrega do Auto de Infração ao condomínio, ainda mais quando notório que ninguém residia no local, dada a ausência de qualquer tipo de construção, não configura notificação pessoal. Tal conduta adotada pela Administração viola frontalmente os princípios da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5o, LV da CRFB/88.
6. Embora a presunção de certeza e liquidez de que dispõe a Certidão de Dívida Ativa, o ato administrativo que lhe dá origem deve atender a alguns requisitos. A indicação do sujeito infrator trata-se de requisito indispensável à lavratura do Auto de Infração Ambiental, podendo, inclusive, acarretar a nulidade deste em caso de omissões ou incorreções. Para definição da autoria infracional, é necessária a existência de ao menos provas mínimas, a comporem a motivação do ato, sob pena de se instituir sistema arbitrário de imputação de responsabilidade a sujeitos pela Administração.
7. In casu, conforme se verifica da consulta realizada pela Gerência de Gestão de Tributos Imobiliários, a embargante não possui imóveis sob sua titularidade no Distrito Federal. Não sendo proprietária do imóvel que foi objeto de fiscalização, a imputação da responsabilidade à embargante pelos danos ambientais constatados somente seria possível caso houvesse ao menos indícios de que teria sido ela a responsável pelos referidos danos, o que não ocorreu no caso em análise. Por essa razão, não se mostra possível a imputação de responsabilidade administrativa à embargante.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/98, art. 70; Lei Distrital no 41/89, arts. 55, 56, 57, 58, 59 e 64; Lei no 6.830/80, art. 3o; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1429859 de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível; STJ, Tema no 1204.